Tribunal: TJDFT
Processo: 0750349-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO SEM PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à avaliação de imóvel realizada pelo oficial de justiça, sob o fundamento de ausência de laudos técnicos ou pesquisas de mercado para contradizer a avaliação homologada. O processo de origem trata de ação de extinção de condomínio decorrente da dissolução de união estável, envolvendo partilha e venda de bens imóveis, incluindo direito de habitação reconhecido em favor da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da presunção de veracidade da avaliação realizada pelo oficial de justiça, diante da alegação de falta de detalhamento nos laudos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
4. Para afastar essa presunção, a parte impugnante deve apresentar prova robusta em sentido contrário, como laudos técnicos ou pesquisas de mercado, o que não foi demonstrado no caso concreto.
5. A impugnação à avaliação oficial exige comprovação de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador, nos termos do art. 873, I, do CPC, o que não restou evidenciado.
6. A simples discordância da parte quanto ao valor apurado não constitui motivo suficiente para desconsideração da avaliação oficial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça possui presunção de veracidade e legitimidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário.
2. A impugnação à avaliação oficial exige demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador, nos termos do art. 873, I, do CPC.
3. A mera discordância da parte quanto ao valor apurado não é suficiente para desconstituir a avaliação realizada pelo oficial de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 154, V; CPC, art. 873, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930784, 0714859-71.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/10/2024, DJe 16/10/2024.TJDFT, Acórdão 1821201, 0726742-49.2023.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22/02/2024, DJe 20/03/2024. TJDFT, Acórdão 1806986, 0734323-18.2023.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 25/01/2024, DJe 26/02/2024. TJDFT, Acórdão 1787519, 0726756-33.2023.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 29/11/2023. TJDFT, Acórdão 1783733, 0732873-40.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10/11/2023, DJe 23/11/2023.